Tribunal: STF
Processo: RE 81480
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-03
Data de publicação: 1975-11-03

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. ATO QUE TORNA SEM EFEITO NOMEAÇÃO DE CONCURSADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 308, IV,
DO REGIMENTO INTERNO, UMA VEZ QUE NÃO OCORREU QUALQUER DAS EXCEÇÕES
PREVISTAS NO CAPUT DESSE DISPOSITIVO.